Tribunal: TJES
Processo: 5034005-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034005-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARINEUZA GRACA CORREA LOPES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURAS DIVERGENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS SOMENTE A PARTIR DE ABRIL DE 2021.

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5034005-77.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: MARINEUZA GRACA CORREA LOPES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir em dobro as parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, relativas ao contrato; e
(iii)
condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora(R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação;
b)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, entendo que deve ser pronunciada a prescrição parcial da pretensão autoral, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em aposentadoria do INSS. Extinção do feito por incidência da prescrição. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (TJCE; AC 0009516-85.2016.8.06.0084; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues; DJCE 31/03/2021; Pág. 180)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1 - Insurge-se a apelante contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do código de processo civil. [...] 3 - In casu, analisando-se a sentença, vê-se que o magistrado prolator extinguiu o feito com resolução do mérito, entendendo por haver prescrição de prazo para pretensão autoral. Todavia, não considerou o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) e a jurisprudência correlata que aplica o início do prazo quinquenal a partir do último desconto indevido efetuado. 4 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJCE; AC 0021033-24.2017.8.06.0029; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 15/12/2020; DJCE 07/01/2021; Pág. 135)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. CRÉDITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário ficou definido como sendo a data do último desconto indevido. O mesmo raciocínio se aplica para a pretensão de indenização por danos morais, pois o dano se prolonga no tempo, pois cada desconto indevido efetivado no benefício previdenciário do consumidor provoca a este dificuldades financeiras, as quais vão se agravando ao longo do tempo. [...] (TJMG; APCV 0063658-45.2018.8.13.0352; Januária; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 20/10/2020; DJEMG 06/11/2020)

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

[...] Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que não há negativa ao próprio fundo de direito, a pretensão de repetição de indébito sujeita-se à prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (STJ, agint no aresp 1.056.534/MS, Rel. Min. Luis felipe salomão, julgado em 20.04.2017, dje 03.05.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DA AVENÇA. CONSTATADA. DOCUMENTOS CONCLUSIVOS. Fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. (Precedentes STJ). Tratando-se de prestação de trato sucessivo a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. [...] (TJMG; APCV 5004151-49.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 03/07/2023; DJEMG 04/07/2023)

No caso em tela, observa-se que o contrato foi firmado em 13/04/2018 (id. 16414157) e os descontos permaneceram ao menos até outubro de 2024. Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 25/10/2024, tem-se que a pretensão atinente aos descontos anteriores a 24/10/2019 está prescrita.

Portanto, deve ser reconhecida a prescrição, nos termos da fundamentação supra.

Quanto ao mérito, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o banco requerido não logrou êxito na comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado foi, de fato, contratado/assentido pela autora.

Com efeito, conforme asseverado na sentença de origem,
“[...] a assinatura lançada no instrumento contratual de ID 64465646 difere em muito com a utilizada pela parte autora no documento acostado aos autos, em especial no documento de id 53437297 e id 53437296, permitindo concluir que não se tratam de manuscritos apostos pela mesma pessoa [...]a requerida não acostou nos autos documento capaz de demostrar o efetivo crédito com o valor total das operações contratuais na conta da parte autora, visto que o documento de id 64465647, não comprova o efetivo crédito, ante a ausência de autenticação, bem como, a conta informado no referido documento, diverge da conta utilizada pela autora, conforme documento de id 53437300”
(id. 16414168, negritei).

Vê-se, portanto, que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação, objeto dos autos, vinculando a autora a negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de inexistência de relação jurídica entre as partes.

No que tange aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade das cobranças decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, sendo o valor restituído de forma simples até março de 2021, já que não demonstrada a má-fé pelo consumidor, e em dobro a partir de abril de 2021, ante a indubitável conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela instituição financeira.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada, indevidamente, a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao não autorizar compensação, pois o banco recorrente não comprovou eventual crédito de valores em conta bancária de titularidade da autora.

Ante o exposto,
reconheço,
ex officio
,

a prescrição da pretensão autoral relativa aos descontos no benefício previdenciário da parte autora anteriores a 25/10/2019
. Noutro giro,
dou parcial provimento ao recurso inominado interposto por

BANCO BMG S/A
, apenas para que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora até março de 2021 ocorra na forma simples e, a partir de abril de 2021, de maneira dobrada, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.
Ficam mantidos os demais termos da sentença aqui objurgada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)